Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREPOSTOS OU REPRESENTANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RESSARCIMENTO DE GASTOS NÃO COBERTOS PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A operadora de saúde responde pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do art. 34, do CDC.
3. Segundo o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, a operadora do plano de saúde individual, no caso de inadimplência do beneficiário, tem a obrigação de notificá-lo previamente acerca da rescisão do contrato.
4. Apesar de a operadora de plano de saúde coletivo não ter a obrigação de notificar o beneficiário acerca da rescisão do contrato, não se admite que o consumidor seja exposto à condição extremamente gravosa, decorrente da falta de cobertura do seu plano de saúde.
5. Havendo falha na prestação de serviços, consistente na aceitação do cadastro de beneficiários sem verificar se estes realmente possuíam vínculo com uma empresa supostamente estipulante informada pela corretora, deve a operadora de saúde responder pelos danos acarretados ao consumidor.
6. O fato de a operadora de saúde não comercializar planos na modalidade individual não a exime de se responsabilizar perante o consumidor, o qual não pode ficar sem o serviço contratado.
7. Em decorrência da falha na prestação do serviço, as prestadoras de serviço devem se responsabilizar pelos gastos efetuados pela consumidora com consultas particulares realizadas.
8. É inegável que a conduta ilícita das prestadoras de serviço, as quais rescindiram o plano de saúde da apelada sem a concessão de prazo hábil para sua migração, provocou sofrimento, angústia e pressão psicológica na apelada, a qual se viu desamparada no curso de sua gravidez, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
9. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido.
10. Apelo não provido.